Tribunal: TJES
Processo: 5020912-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020912-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HOFFMAN TELHADOS LTDA
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020912-27.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HOFFMAN TELHADOS LTDA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA TITULAR DA CONTA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM EM 50%. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 14.374,48 a título de danos materiais;

Em síntese, a parte autora alega que recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do Banco Banestes, sendo que o suposto preposto confirmou alguns dados das proprietárias da empresa autora, e que diante do fluxo de movimentações seria necessário atualizar o sistema, que poderia ocorrer de forma remota. Afirma que realizou todos os procedimentos realizados, e que passado algum tempo, foi contatada pela Requerida questionando a realização de algumas transações, as quais foram negadas pela parte autora lhe sendo informada que foram realizadas no total três transações, totalizando o total de R$ 14.374,48;

Sustenta o banco recorrente que houve culpa exclusiva da consumidora como causa excludente de responsabilidade e que diligenciou no intuito de ajudar a autora, contudo constatou-se que a transação foi efetivada mediante senha, código de acesso e token, sem qualquer evidencia de comprometimento de seu ambiente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs o seguinte:
“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a HOFFMAN TELHADOS LTDA - EPP o valor de R$ 14.374,48 (quatorze mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde 15/06/2021 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Pois bem, evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes, referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IPs e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.

Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema.

Não se pode olvidar que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime.

Na presente hipótese, percebe-se que as operações realizadas não fazem parte da rotina financeira do recorrido, fato que deveria ser analisado pelo setor de segurança do recorrente, inclusive, restou incontroverso, que o consumidor entrou em contato com o banco logo após a concretização do golpe, tentando solucionar o problema e o recorrente nada fez.

Ademais, se depreende da narrativa da parte autora e das provas anexadas aos autos, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco réu e, frise-se, a partir do número de telefone deste. Por intermédio daquele contato é que o recorrido foi convencido a realizar a “atualização do sistema”. Portanto, resta configurada a falha na segurança da recorrente, que perante o consumidor responde objetivamente pelos fortuitos internos.

No entanto, a narrativa dos fatos se amolda a fraude, onde os golpistas induzem a vítima a realizarem procedimentos no sistema e com isso conseguem acesso ao seu celular e ao aplicativo do banco de forma remota. Para que isso ocorra, o fraudador, se passando por funcionário do banco, se aproveita da vulnerabilidade do consumidor e o induz realizar operações por meio das quais consegue acesso ao internet banking da vítima.

Com isso, nota-se que o recorrido concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas e nem a instalação de qualquer aplicativo e mesmo assim, o recorrido aceitou realizar atualização em seu sistema de forma remota, conduta que não mais se espera do homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa”
(STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos danos materiais em 50%.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença e reduzir o valor da condenação em dano material para o quantum de R$ 7.187,24 a título de danos materiais com correção monetária, desde 15/06/2021 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)